Tribunal: TJPA
Processo: 0022708-53.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022708-53.2014.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: PAULO RICARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19.
IMPROCEDENTE
. AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DETERMINADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO62/2020 DO CNJ.
O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP e por meio dele se busca garantir a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.
A priori
, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado, tendo o magistrado adotado medidas de contenção à propagação do vírus dentro do Sistema Penal. Ademais, não há nos autos laudo médico comprovando a alegada precariedade de saúde do apenado.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO EXTERNO, DE VISITAS E DE SAÍDAS.
INOCORRÊNCIA
.
Medida que visa proteger a integridade não só do agravante como a dos demais detentos e não se configura violação de direitos, principalmente quando configurado seu caráter de transitoriedade em razão de situação emergencial.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
PROCESSO Nº 0022708-53.2014.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: PAULO RICARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
PAULO RICARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de prisão domiciliar apresentado pela Defensoria Pública.

De acordo com o impetrante o agravante está inserido no grupo de risco para a covid-19, conforme a Recomendação 62/CNJ e orientação do STF, uma vez que é portador de angina, sendo, portanto, mais suscetível ao contágio pelo coronavírus, principalmente em razão da superlotação do Sistema Penal. Contudo, seu pedido foi indeferido.

Alega que o Juízo da Vara de Execução Penal não vem cumprindo as medidas preventivas determinadas pelo CNJ/ Resolução 62, não havendo o devido isolamento no estabelecimento penal, e que apesar de ser o agravante preso no semiaberto teve suspensas suas saídas temporárias, visitas de familiares e saídas para trabalho, estando, de certa forma, sob regime mais gravoso de cumprimento de pena.

Requereu a reforma da decisão a fim de que seja concedida ao apelante a prisão domiciliar, com fulcro no art. 117 da LEP e 317 do CPP.

Em contrarrazões (fls. 13/15), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Às fls. 20, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça (fls. 58/61, v), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

É o relatório.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão de sua enfermidade. Não lhe advém razão, adianto.

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP e por seu intermédio busca-se garantir, dentre outros, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
.
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Analisando os autos, observo,
a priori
, que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, conforme a Lei de Execuções Penais. Assim, apesar de em casos excepcionais, ter sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal, este não é o caso dos autos.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:
¿[...] EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. [...]
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)¿
¿[...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19) [...]¿

Da análise do caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado, tendo o magistrado determinado a adoção de medidas de prevenção que foram implementadas pela SEAP, como se denota pelo excerto da decisão a seguir colacionado,
verbis
:
¿
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.
Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.
É necessário atentar para as peculiaridades de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.
Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.
Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.
Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos de nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc...
As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP...¿

Tem-se, portanto, que medidas de proteção estão sendo adotadas no sentido de proteger os internos, não sendo a suspensão de visitas, saídas temporárias e autorização para trabalho externo violação a seus direitos na medida em que tal suspensão visa tão somente a proteção pessoal de cada detento, bem como de todos estes, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.
3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.
4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
verbis
:
¿No caso em apreço, verifica-se que o agravante não faz jus à concessão da aludida benesse, pois ao analisar o pleito de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução, o magistrado entendeu que o ora agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, levando em consideração que inexiste qualquer informação de que o mesmo necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado em concomitância com o cumprimento de pena.
Por outro lado, extrai-se dos autos que o magistrado adotou providências aos agentes pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, aos apenados com retorno de saída temporária e aqueles que já se encontram dentro dos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, determinando à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo...
Logo, denota-se que o Juízo da Vara de Execução Penal tem agido corretamente considerando a necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde dos custodiados...¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao agravo interposto, nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.
Belém/PA,31 de agosto de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora